Tribunal: TJPA
Processo: 0000373-71.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000373-71.2008.8.14.0006

APELANTE: AGUAS LINDAS LTDA

APELADO: CONCEICAO DE MARIA MENDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADOS. ACÓRDÃO ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NO INCIDENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ÁGUAS LINDAS LTDA
,
em face do Acórdão de ID n.º

18937911, proferido pela Seção de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GENITORA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CARACTERIZADA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. ARTIGOS 370 E 371 CPC/2015. ÔNUS DA PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA QUE INCUMBIA À RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. DANOS MORAIS DEVIDOS E ARBITRADOS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA, À UNANIMIDADE.

In casu, restou caracterizada a legitimidade da parte ré para figurar na lide, relativa aos danos morais sofridos em razão do acidente de trânsito que provocou o falecimento do filho da autora, não se desincumbindo a apelante de evidenciar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, se revelando devida a indenização fixada de forma razoável e proporcional pelo Juízo a quo, em razão da perturbação suportada. Apelação conhecida e desprovida, à unanimidade, para manter integralmente a sentença atacada.

Em suas razões
(ID nº.

19117374), a embargante sustenta, em suma,
que houve omissão e erro material na decisão vergastada. Requer ao final o provimento do recurso com a aplicação de efeito modificativo da decisão guerreada.

Devidamente intimada, a parte contrária

não apresentou, conforme certidão de ID nº 19120544.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

ÁGUAS LINDAS LTDA
apresentou os presente embargos, pois entende que a decisão proferida foi omissa e com erro material, consoante argumentos contidos no recurso.

Não lhe assiste razão.

Os embargos declaratórios, a rigor, buscam extirpar as máculas contidas na prestação jurisdicional, servindo como meio idôneo à complementação do julgado, diante da obscuridade, contradição ou omissão da decisão, na forma prevista do artigo 1.022, incisos I e II, do Código Processo Civil.

Assim, têm os embargos de declaração como objetivo, segundo o próprio texto do artigo supracitado, o esclarecimento da decisão judicial, sanando-lhe eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, não se prestando a reabrir oportunidade de rediscutir a causa nos moldes antes propostos, ou seja, não se constitui este meio impugnativo, meio processual idôneo para que a parte demonstre, relutantemente, sua discordância com o julgado recorrido.

Ou ainda, na lição de Humberto Theodoro Júnior:
“Não se trata, destarte, de remédio para atender simples inconformismo de parte sucumbente, nem de veículo para rediscutir ou reapreciar questões já decididas.
”

De início cumpre ressaltar que a função dos embargos de declaração, quando têm por fundamento a omissão, é somente a de afastar do
decisum
a falta de decisão sobre todas as questões de fato e de direito colocadas em discussão, isto é, submetidas à apreciação do julgador, não ficando a seu critério decidir determinadas questões e deixar de apreciar tantas outras.

Assim, para que se caracterize a omissão, é necessário que o julgador tenha deixado de apreciar, no todo, ou em parte, as questões suscitadas pelas partes ou mesmo aquelas passíveis de exame ex officio.

Já no que tange aos erros materiais, os erros passíveis de correção pela via dos embargos de declaração são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionados a aspectos objetivos como, por exemplo, um cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação ou troca de nomes, nos termos a que alude o art. 494 do Código de Processo Civil.

Em razão dessa premissa, entendo que, nos presentes embargos, a pretensão recursal aviada não merece prosperar, pois, de fato, não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada na decisão.

Posto isto, é evidente que o embargante busca apenas a reapreciação de matéria já apreciada, todavia os
embargos de declaração
não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio destina-lhe o fim específico de integração dos julgados recorridos. Ressalto que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”.
(REsp. n.º 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

Corroborando o raciocínio, trago julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Ademais, analisando os autos, percebe-se o
caráter manifestamente protelatórios dos presentes embargos
. Explico.

A parte embargante opôs os presentes embargos de declaração, embasados em pretensão manifestamente impertinente, descabida e infundada, lastreada em matéria desprovida de qualquer razão, em que não se vislumbra a possibilidade de existência de razoável dúvida subjetiva.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Os embargos de declaração que apresentam nova pretensão impertinente caracterizam-se como protelatórios, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 . 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ-4a Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1020888/MT, rel. Min. Lázaro Guimarães, j. em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)”

Destarte,

evidenciado o fim nítido de
procrastinar o feito
, já que o acórdão impugnado claramente não contém qualquer vício, impõe-se a condenação da embargante no pagamento de multa, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor da embargada (art. 1.026, § 2º do CPC).

Ante o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, com aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/10/2024